Tribunal: TJBA
Processo: 8043723-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043723-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORSAN SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE MACEDO DA SILVA

AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE. SUSPENSÃO DE CONTA. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. PARCIAL PROVIMENTO PARA CONCEDER A GRATUIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e deixou de conceder tutela de urgência para reativação de conta de entregador suspensa em plataforma digital. O Agravante alegou hipossuficiência financeira e erro da empresa ao suspender sua conta, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reativação imediata de seu cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se a suspensão da conta na plataforma digital configura ato abusivo, autorizando a concessão de tutela de urgência para reativação do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento permite apenas a reavaliação das matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de questões não enfrentadas, sob pena de supressão de instância.

O pedido de gratuidade da justiça encontra amparo no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e no art. 99 do CPC, sendo presumida a veracidade da alegação de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário.

Nos autos de origem, foram apresentados documentos que evidenciam a ausência de vínculo empregatício formal, rendimentos reduzidos como entregador autônomo e extratos bancários compatíveis com a alegada insuficiência financeira, razão pela qual se justifica a concessão da justiça gratuita.

Quanto à suspensão da conta do Agravante na plataforma digital, não se constatam elementos suficientes que demonstrem, de plano, a ilegalidade do bloqueio, tampouco a verossimilhança das alegações do agravante quanto a suposta fraude.

A análise do mérito do bloqueio demanda instrução probatória ampla, com avaliação do histórico de uso da conta, documentos internos da plataforma e eventual má-fé do usuário, inviabilizando a antecipação de tutela neste momento.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram suficientemente demonstrados.

A atuação da plataforma ao bloquear contas com base em cruzamento de dados e indícios de fraude está respaldada no exercício regular de direito e na liberdade contratual, não havendo, nesta fase, evidência de abuso que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita deve observar os documentos comprobatórios apresentados pelo requerente, sendo devida quando demonstrada a insuficiência de recursos, como é o caso dos autos.

A suspensão de conta em plataforma digital, fundada em indícios de fraude ou violação contratual, não configura abuso de direito quando não demonstrada, de plano, a ilegalidade da conduta.

A tutela de urgência exige elementos concretos e robustos quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não sendo cabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º, e 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8009708-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 25.09.2023; TJ-MG, AI nº 2377638-28.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 28.08.2024; TJ-DF, AI nº 0751580-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043723-44.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

JORSAN SILVA SANTOS
e Agravados

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e
JULGAR

PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA